Tribunal: TJSP
Processo: 2127444-55.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - CORREÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - EMPREGO DO IPCA-E CONFORME ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 810).
"No caso concreto a correção dos valores em atraso deverá se dar mediante exclusivo emprego do IPCA-E conforme entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal em sede do Tema 810".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2127444-55.2018.8.26.0000, da Comarca de Pontal, em que é agravante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado VICENTE MIGUEL AURELIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2127444-55.2018.8.26.0000
Voto no 36.188
Agravo de Instrumento no 2127444-55.2018.8.26.0000 - Voto no 36.188
Comarca: Pontal - 1a Vara (Proc. 0003142-16.2016.8.26.0466)
Agravante: INSS
Agravado: Vicente Miguel Aurélio
ACIDENTÁRIA
-
EXECUÇÃO
-
CORREÇÃO
DOS
VALORES EM ATRASO - EMPREGO DO IPCA-E
CONFORME ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL (TEMA 810).
“No caso concreto a correção dos valores em atraso deverá se
dar mediante exclusivo emprego do IPCA-E conforme
entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal em
sede do Tema 810”.
Agravo de instrumento provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSS contra a
r. decisão que, nos autos da execução acidentária promovida por Vicente
Miguel Aurélio, aprovou o cálculo de liquidação válido para setembro de
2015 por ele, ora agravado ofertado que apontou o montante devido no
importe de R$44.857,32 correspondente às parcelas do benefício devidas no
período de julho de 2010 a abril de 2015 mais os consectários legais (ver
cópias nas páginas 55/59 e 106/107).
Insurge-se o INSS pugnando pela reforma da r. decisão.
Objetiva, em resumo, a substituição do INPC, empregado como fator de
correção no cálculo de liquidação aprovado, pela Taxa Referencial (TR).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2127444-55.2018.8.26.0000
Voto no 36.188
Agravo de Instrumento no 2127444-55.2018.8.26.0000 - Voto no 36.188
Ressalta inexistir posição definitiva do Supremo Tribunal Federal acerca do
Tema 810.
Recebido o agravo de instrumento no duplo efeito, o agravado
ofereceu contraminuta com pedido de tutela antecipada (páginas 115/139).
É a síntese do necessário.
Passo a decidir.
Cinge-se a controvérsia, exclusivamente, à definição do
indexador a empregar na correção dos valores em atraso.
A r. decisão combatida deliberou pela aprovação do cálculo de
liquidação elaborado pelo exequente, ora agravado, mediante adoção do
INPC como indexador.
O INSS, por seu turno, pugna pelo emprego da Taxa Referencial
(TR).
A meu juízo, a hipótese é de reforma da r. decisão singular,
não efetivamente para admitir o emprego da Taxa Referencial (TR)
como almeja o INSS, mas para adequar o critério de correção à
orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede do
julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810).
A razão é simples.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2127444-55.2018.8.26.0000
Voto no 36.188
Agravo de Instrumento no 2127444-55.2018.8.26.0000 - Voto no 36.188
É que da análise dos autos vê-se, sem qualquer dúvida, que o
título judicial exequendo, ao dispor sobre o critério de correção a se empregar
no caso concreto, deixou expressamente assentado:
“Anoto, contudo, levando-se em conta a posição reformulada
por esta Câmara acerca da eficácia da declaração de inconstitucionalidade
da Lei 11.960/09 e da Emenda Constitucional no 62 imposta pelo Supremo
Tribunal Federal na ADI 4.357, cujo Aresto em inteiro teor e efeitos ainda
não foram publicados, que, conquanto ora definido o indexador para a
atualização dos valores em atraso, à época da apuração os cálculos
correspondentes deverão adequar-se, no que couber, à modulação que
advier daquela Corte Suprema acerca do assunto em apreço” (cópia do
Acórdão prolatado na fase de conhecimento, a propósito de minha lavra, nas
páginas 39/45, com trânsito em julgado em 16/10/2014 conforme cópia da
certidão aqui juntada na página 46).
Nesse passo, como exposto, o Supremo Tribunal Federal, ao
julgar
o
Recurso
Extraordinário
no
870.947/SE,
Tema
810
correspondente ao assunto - tratado como de repercussão geral, de modo
expresso e inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial
(TR), prevista pela Lei 11.960/09, como indexador e definiu o emprego do
IPCA-E no seu lugar.
Por consequência, já dirimida pela Corte Suprema a
controvérsia em torno do indexador, cuja orientação é de se seguir no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2127444-55.2018.8.26.0000
Voto no 36.188
Agravo de Instrumento no 2127444-55.2018.8.26.0000 - Voto no 36.188
caso em comento porque assim consignado pelo título judicial exequendo,
resta descabida a adoção da Taxa Referencial (TR) pretendida pelo
INSS, mas também não é se admitir o INPC empregado pela parte
exequente por destoar da coisa julgada.
Por consequência, acolho em parte o presente agravo de
instrumento para, reformando a r. decisão agravada, ordenar ao
exequente, ora agravado, efetuar a retificação do cálculo de liquidação
por ele ofertado (cuja cópia veio aqui juntada nas páginas 57/58) mediante
exclusiva substituição do INPC pelo IPCA-E no período computado,
mantendo-se inalterados todos os demais elementos da conta.
Aferido o montante devido para setembro de 2015, o passo
seguinte será tão só a requisição do pagamento via ou precatório, de modo
que se tem por superado o pedido de tutela antecipada formulado pelo
agravado na contraminuta ofertada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
agravo de instrumento nos termos e para os fins supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator